Tribunal: CARF
Processo: 11080.720146/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720146/2017-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.163 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
AURY RICHTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na
hipótese dos autos, onde o recorrente não logrou comprovar a efetividade do
serviço declarado e respectivo pagamento, mormente deixando de apresentar
conjunto probatório mais robusto, além de documento discriminando os
beneficiários e valores individuais do plano de saúde, impondo seja mantida a
exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720146/2017-03
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720146/2017-03

AURY RICHTER, contribuinte, pessoa física, já devidamente qualificado nos
autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação de Lançamento,
em 23/12/2016 (e-fl. 108), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de deduções indevidas de despesas
médicas, em razão da inobservância das formalidades legais nos recibos e demais documentos
apresentados, em relação ao ano-calendário 2014, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
07/11, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 02/06, a
qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 08-41.463, de 18 de janeiro de 2018, de e-fls. 115/121,
sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade das despesas médicas glosadas, notadamente a comprovação de pagamento, tendo
em vista que a comprovação ocorrera mediante apresentação de documentos desprovidos das
formalidades legais.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 129/131,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência
tributária, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as
deduções glosadas.
Em defesa de sua pretensão, no que tange a despesa com plano de saúde, assevera
restar devidamente comprovado nos autos o pagamento realizado, tendo em vista que o
contribuinte tem estas contribuições do plano de saúde retidos pela fonte pagadora de
proventos, no caso, o Ministério do Trabalho, o que ocorre mediante convênio entre as partes
envolvidas, ou seja, entre a GEAP e Ministério do Trabalho, com adesão dos funcionários,
devendo, assim, ser deduzida do imposto de renda.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito no Acórdão guerreado,
notadamente em relação às despesas médicas pagas a Jaqueline Azzi e Marta Lorenzini,
aduzindo para tanto que tais prestadoras de serviços declararam tais rendimentos em suas
respectivas Declarações de Imposto de Renda, não fazendo sentido imaginar que forneceriam
recibos e prestariam informações inverídicas e/ou equivocadas, o que corrobora a pretensão do
contribuinte.
Acrescenta que os pagamentos eram realizados em espécie, a partir de saques
realizados no decorrer do tempo para fins de quitações das mais variadas despesas do
contribuinte, sempre em conformidade com a legislação de regência e compatíveis com as
disponibilidades do recorrente.
Sustenta que a jurisprudência judicial e administrativa vem acolhendo o simples
recibo como prova da efetividade dos serviços médicos prestados e o respectivo pagamento,
consoante precedente transcrito na sua peça recursal.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720146/2017-03

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no
decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a comprovar a efetividade e
pagamento de tais serviços, o autuado apresentou documentação que, no entendimento da
fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as respectivas glosas e a
lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]
[...]
[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo as
glosas procedidas, em síntese, nos seguintes termos:
“[...]
Ultrapassadas as preliminares anteriormente apresentadas, passa-se a análise da
documentação acostada pelo(a) impugnante.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720146/2017-03

Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Contudo, mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais
dos serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a
seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento. No caso, a
Autoridade solicitou à contribuinte a comprovação do efetivo pagamento, que
corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação de uma dedução de despesa
médica.
Ressalte-se que a apresentação de movimentação bancária para efeito de
comprovação de pagamentos em espécie devem apresentar coincidência de valores e
datas, ou aproximações razoáveis, com a movimentação observada nos extratos.
Assim, sem que haja qualquer correspondência entre os recibos apresentados e os
saques efetuados, mantém-se de plano a glosa, pela falta de comprovação da efetividade
dos pagamentos.
A matéria em foco já está sedimentada no entendimento administrativo, podendo
ser destacados, para ilustração, os seguintes ensinamentos estampados nas ementas de
Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes:
[...]
A documentação apresentada às fls. 13 a 21, não são suficientes para infirmar a
imputação ora em exame.
À vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora
se analisa, mantendo integralmente o imposto a restituir apurado na Notificação de
Lançamento acostada às fls. 07/11.
[...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida pelo julgador recorrido, o
contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado, trazendo
à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, no que tange a despesa com plano de saúde, assevera
restar devidamente comprovado nos autos o pagamento realizado, tendo em vista que o
contribuinte tem estas contribuições do plano de saúde retidos pela fonte pagadora de
proventos, no caso, o Ministério do Trabalho, o que ocorre mediante convênio entre as partes
envolvidas, ou seja, entre a GEAP e Ministério do Trabalho, com adesão dos funcionários,
devendo, assim, ser deduzida do imposto de renda.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito no Acórdão guerreado,
notadamente em relação às despesas médicas pagas a Jaqueline Azzi e Marta Lorenzini,
aduzindo para tanto que tais prestadoras de serviços declararam tais rendimentos em suas
respectivas Declarações de Imposto de Renda, não fazendo sentido imaginar que forneceriam
recibos e prestariam informações inverídicas e/ou equivocadas, o que corrobora o pleito do
contribuinte.
Acrescenta que os pagamentos eram realizados em espécie, a partir de saques
realizados no decorrer do tempo para fins de quitações das mais variadas despesas do
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720146/2017-03

contribuinte, sempre em conformidade com a legislação de regência e compatíveis com as
disponibilidades do recorrente.
Sustenta que a jurisprudência judicial e administrativa vem acolhendo o simples
recibo como prova da efetividade dos serviços médicos prestados e o respectivo pagamento,
consoante precedente transcrito na sua peça recursal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720146/2017-03

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu.
In casu, o contribuinte no decorrer da ação fiscal fora intimado a comprovar as
despesas deduzidas do seu imposto de renda, ou seja, sua efetividade e respectivo pagamento,
tendo apresentado documentos, os quais não foram acolhidos pela fiscalização, por entender que
não observavam os requisitos legais, na forma explicitada acima.
Por sua vez, ao analisar a impugnação interposta e os documentos apresentados
naquela oportunidade (recibos e outros), o julgador recorrido manteve a exigência fiscal por
entender que não se prestam a comprovar a efetividade dos serviços prestados e o pagamento.
Notadamente em relação à comprovação de pagamento, exigiram as autoridades
fazendárias pretéritas a apresentação de cópia de cheques, extratos bancários ou de cartão de
crédito, o que fora confrontado pelo contribuinte ao afirmar que quitou os serviços mediante
moeda corrente.
Observe-se, que a exigência pretendida pela fiscalização, corroborada pelo
Acórdão recorrido, qual seja, a existência de cheques nominativos e/ou extratos bancários ou de
cartão de crédito, é contemplada pela legislação de regência de maneira alternativa. Em outras
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720146/2017-03

palavras, estabeleceu o legislador que tais provas deverão ser exigidas na falta de documentação
comprobatória da prestação e pagamento dos serviços médicos e/ou outros, o que se vislumbra
no caso vertente.
Na hipótese dos autos, procurando trazer elementos comprobatórios da prestação
de serviço e pagamentos, o contribuinte, desde a peça impugnatória, apresentou simplesmente
recibos básicos dos prestadores de serviços, sem nenhuma outra documentação tendente a
confirmar as despesas.
Em sua peça recursal submetida a análise nesta oportunidade, o contribuinte,
igualmente, não logrou comprovar referidas despesas, simplesmente reiterando as alegações
inaugurais, com esteio nos mesmos documentos, aduzindo, ainda, haver pago os serviços em
moeda corrente, documentos e alegações que, isoladamente, não se prestam ao fim pretendido.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório a um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, devidamente
formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos problemas em admiti-
lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a legislação exige ou
mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a fiscalização exigir outra
documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o respectivo pagamento. E,
nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de prova para comprovar o
alegado, tais como, cheques, extratos bancários ou de cartão de crédito, laudos, exames,
declarações, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, etc.
In casu ̧ como explicitado alhures, o contribuinte na impugnação e recurso
voluntário apresentou os mesmos documentos, quais sejam, simples recibos dos prestadores de
serviços, as quais, em nosso entendimento, não se prestam a comprovar o serviço médico
prestado e o respectivo pagamento, na linha do que restou decidido no Acórdão recorrido.
Quanto ao plano de saúde, melhor sorte não assiste ao contribuinte. Aliás, não
quanto ao plano de saúde em si, porque o valor declarado de despesa de saúde paga à GEAP, no
valor de R$ 4.490,53, fora devidamente aceito, uma vez que o comprovante, de e-fl. 51,
apresenta os beneficiários e os pagamentos de maneira individualizada.
Na verdade, a glosa se deu em relação a despesa denominada “MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO” informada na DIRPF, às e-fl. 96, na importância de R$ 6.215,62,
em que o contribuinte afirma ser retido e se refere a convênio com o Plano de Saúde GEAP, mas
que não apresenta documento discriminando os beneficiários e os respectivos valores pagos para
cada um, fato que se repetiu no recurso voluntário e, portanto, não tem o condão de afastar a
pretensão fiscal.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência àqueles colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito pretendido.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720146/2017-03

Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 143
DF CARF MF
Original